Tribunal: STF
Processo: ARE 1321517
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS, ALÉM DE PEDIDO DO SEGUNDO APELANTE DE PENSIONAMENTO. MOTORISTA (IRMÃ E CUNHADA DOS AUTORES) QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO CONTRÁRIA E COLIDIU COM CAMINHÃO NA RODOVIA “VIA LAGOS”, CEIFANDO A VIDA DOS OCUPANTES DO VEÍCULO, TAMBÉM PARENTES DOS AUTORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS NAS QUANTIAS DE R$ 40.000,00 E R$ 34.000,00, RESPECTIVAMENTE, AO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES, E, COM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE, AO PAGAMENTO DE PENSÃO EQUIVALENTE A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DOS 14 AOS 25 ANOS DE IDADE DA FILHA E, APÓS, REDUZIDA PARA 1/3, ATÉ A DATA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS. RECURSOS DE TODAS AS PARTES. 
    1. Versa o caso sobre acidente ocorrido na rodovia administrada pela ré/primeira apelante que ceifou a vida de parentes dos autores, quando ocupavam carro particular que, após a motorista perder o controle por causas desconhecidas, adentrou a pista de rolamento em sentido contrário, vindo a colidir com caminhão.
    2. O evento não foi negado pela concessionária ré, que lastreou sua tese defensiva na culpa exclusiva da vítima, o que romperia o nexo causal e, subsidiariamente, na sua responsabilidade subjetiva.
    3. O ordenamento jurídico pátrio adotou a Teoria do Risco Administrativo, positivada no artigo 37, § 6º, da CRFB/88, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público terão dever de reparar os danos causados por agente público, nesta qualidade, mediante comprovação do nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano, não havendo que se falar na sua responsabilização quando ocorrer causas excludentes de responsabilidade.
    4. Inexiste qualquer fator que possa relacionar o acidente à conduta da concessionária ré, notadamente pela constatação do perito de que as pistas estavam em boas condições.
    5. Autores que comprovaram a ocorrência do evento danoso, contudo, não trouxeram provas de que a existência de barreira física entre as pistas impediria a morte dos ocupantes do veículo, considerando que a colisão com ela se daria, salientando-se que a perícia não soube precisar a causa do acidente, o que, inclusive, é reconhecido pelos demandantes.
    6. O evento danoso decorreu do fato de que o veículo, no qual se encontravam os familiares dos autores, adentrou a pista contrária, em velocidade acima do limite da via, consoante laudo pericial, vindo a colidir com caminhão, sendo certo que àquele era ocupado por seis pessoas, sendo duas crianças com, apenas, quatro e nove anos de idade, em detrimento dos cinco lugares existentes e da norma contida nos artigos 64 e 65 do CTB e da Resolução nº 277 do CONTRAN.
    7. O contrato de concessão não previa a obrigatoriedade de instalação de divisórias entre as pistas, enquanto o fluxo de veículos na rodovia não atingisse o patamar de 20.000, condição que não havia se implementado à época do acidente.
    8. A existência de rasgo no pneu do automóvel, por si só, não induz a culpa da administradora da rodovia, eis que diversos são os fatores que podem ocasioná-lo e nem todos podem ser atribuídos à atividade exercida, sendo certo que esta prova caberia aos demandantes, em atenção ao que dispõe o artigo 333, inciso I, do CPC/73, vigente à época da fase de conhecimento, ônus do qual não se desincumbiram.
    9. Ausência de prova de qualquer falha na prestação do serviço prestado pela concessionária, sendo certo que, no que pese seja impossível precisar se o evento decorreu de culpa exclusiva da condutora ou de defeito no veículo, resta configurada a excludente de responsabilidade da demandada apta a afastar o dever de indenizar.
    10. Recursos da ré providos, em ambos os autos, para julgar improcedentes os pedidos autorais e condenar os autores ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado de cada causa, restando prejudicados os seus recursos” (págs. 87-89 do documento eletrônico 7 – grifos no original). 
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 109-113 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se violação dos arts. 5°, V; e 37, § 6°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos nos seguintes termos:
    “[...] 
    Aduziram que a motorista era devidamente habilitada, não possuindo anotações desabonadoras, e dirigia o carro dentro do limite de velocidade da via. Ressaltaram o bom estado de conservação do carro, eis que possuía, apenas, dois anos e passava pelas revisões periódicas programadas pela montadora. Afirmaram que o motivo do acidente não foi determinado pela perícia, todavia, o expert detectou a presença de rasgo no pneu, o que é passível de provocar a perda do controle do veículo. 
    Salientaram que a inexistência de barreiras metálicas ou muro divisório contribuiu diretamente para o resultado catastrófico, haja vista que impediria a entrada repentina do automóvel na outra pista, atraindo a responsabilidade da ré. Destacaram o alto número de acidentes na rodovia. Ambos requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e existenciais em quantia a ser arbitrada pelo juiz.
     O terceiro apelante requereu, ainda, o pagamento de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo dos 14 aos 25 anos de idade da sua filha e, após, reduzida para 1/3, até a data em que completaria 65 anos. 
    As sentenças foram prolatadas para julgar procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais e existenciais na quantia de R$ 40.000,00, ao autor da ação principal, e, com relação ao autor do feito em apenso, indenização extrapatrimonial no valor de R$ 34.000,00, já abatido o valor do seguro DPVAT, corrigidas monetariamente da data da publicação da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo dos 14 aos 25 anos de idade de sua filha, passando, após, para 1/3, até a data em que a completaria 65 anos. Condenou a ré, ainda, em cada processo, ao custeio das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. 
    Apelação da ré, em ambos os autos, aduzindo fiel cumprimento do objeto do contrato de concessão, descabendo atribuir-lhe a responsabilidade pelo acidente bem como impor exigências alheias às previsões contratuais. Alegou que não estava obrigada à instalação de mureta de proteção por toda a extensão da via, à época, eis que o fluxo de veículos não ultrapassava 20.000/dia, e não há prova de que a existência da barreira impediria a ocorrência do evento, salientando que qualquer obra na via deve ser precedida de autorização do Poder Concedente. 
    Atribuiu a ocorrência do acidente à conduta da motorista, que trafegava em velocidade excessiva, e destacou o extrapolamento do limite de passageiros no veículo, o que impediria a utilização de assento de segurança para a menor de quatro anos, rompendo o nexo causal. Ressaltou que o laudo pericial concluiu pela não interferência das condições da pista. Asseverou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, haja vista que a conduta descrita pelos autores seria omissiva, atraindo a incidência da modalidade subjetiva, cabendo às partes comprovar a culpa do agente. 
    [...]
    Ademais, a perícia não soube precisar a causa do acidente, o que, inclusive, é reconhecido pelos autores, inexistindo qualquer fator que possa relacioná-lo à conduta da concessionária ré, notadamente pela constatação do perito de que as pistas estavam em boas condições. 
    O contrato de concessão não prevê a obrigatoriedade de instalação de divisórias entre as pistas, enquanto o fluxo de veículos na rodovia não atingisse o patamar de 20.000. Ressalte-se que os documentos de indexadores 289/327, datados de dezembro de 2011, portanto, pouco mais de um ano antes do acidente, ocorrido em janeiro de 2013, evidenciam que esse número não havia sido atingido, contudo, era recomendável antecipar a colocação das barreiras, de modo a reduzir a frequência de colisões frontais” (págs. 90 e 94 do documento eletrônico 7).
    Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 909.388-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.096.566-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DE CONDUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.086.669-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279/STF. 
    1. Hipótese em que a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 823.767-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator